Tribunal: TJMT
Processo: 1015182-94.2023.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015182-94.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SEBASTIAO KLEYSON DA COSTA - CPF: 052.168.571-09 (APELANTE), GABRIEL MORAES DO COUTO - CPF: 032.278.571-54 (VÍTIMA), JANAINA RUSSO DUARTE - CPF: 821.223.691-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS CONSISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação interposta por condenado pela prática de furto simples e furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno (art. 155,
caput
e §1º, do Código Penal), buscando absolvição com base na insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade do delito.

II. Questão em discussão:

Saber se há provas suficientes para demonstrar a autoria e materialidade dos crimes de furto simples e furto qualificado.

Verificar a idoneidade dos depoimentos de vítimas e testemunhas como fundamento para a condenação.

III. Razões de decidir:

Os depoimentos das vítimas e testemunhas são harmônicos e corroborados por elementos materiais, como o flagrante e a apreensão dos bens furtados.

A jurisprudência reconhece o elevado valor probatório dos relatos das vítimas e testemunhas, especialmente em crimes cometidos na clandestinidade, desde que confirmados por outras provas (STJ,
AgRg
no
AREsp
2.192.286/RS).

Os depoimentos policiais, quando convergentes com as demais provas, são suficientes para embasar a condenação criminal (Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, TJMT).

A negativa de autoria do apelante é isolada e não encontra suporte no conjunto probatório, que demonstra de forma coesa e consistente sua participação nos crimes.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Em crimes de furto qualificado, a autoria e materialidade são suficientemente demonstradas por depoimentos uníssonos de vítimas e testemunhas, corroborados pela apreensão dos bens furtados. 2. Os relatos de policiais e testemunhas, quando harmônicos e corroborados por elementos objetivos, são aptos a fundamentar a condenação.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 155,
caput
e §1º; CPP, art. 386.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2.192.286/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Sexta Turma, julgado em 21/06/2022,
DJe
27/06/2022.

TJMT, Enunciado Orientativo n. 8.

TJMT, Apelação Criminal 0004656-49.2016.811.0004, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 15/12/2021, DJE 16/12/2021
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por SEBASTIÃO KLEYSON DA COSTA, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática dos delitos previstos no artigo 155,
caput
, c/c artigo 65, inciso III, alínea "d", ambos do Código Penal, em relação à vítima Gabriel Moraes do Couto, e no artigo 155, §1º, do Código Penal, em relação à vítima Bar Café da Praça.

Em suas razões recursais, o Apelante alega insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade do furto majorado pelo repouso noturno e pleiteia sua absolvição.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo desprovimento.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo Apelante (id. 233305216).

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
I – DO FURTO QUALIFICADO E MAJORADO
na
data de 31/08/2023,
por
volta das 02h00, no
estabelecimento

comercial

denominado
Bar Café da
Praça
,
situado
à
Praça
Almirante Barroso, nº 478, Bairro Centro Sul,
em
Cuiabá/MT, SEBASTIÃO KLEYSON DA COSTA, com
inequívoco
animus rem
sibi

habendi
,
durante

horário

noturno
,
mediante

rompimento
de
obstáculos
,
subtraiu
para
si

ou
para
outrem
,
coisa

alheia

móvel

consistente

em
01 (um)
microondas
da
marca
Philco, 01 (
uma
)
furadeira
Skill, 01 (um)
liquidificador
da
marca
Philco e
Diversas
Ferramentas
objetos
que
foram

avaliados

em
R$ 1.800,00 (mil e
oitocentos
reais)
conforme
se
observa
do auto de
avaliação

indireta

juntado

ao
Id. 128447027,
além
de
várias

bebidas
,
salgadinhos
,
doces
e chocolates.

II – DO ROUBO

Ressai, ainda, dos autos que na mesma data e por volta 04h15min, no interior do Auto Posto BR situado à Avenida XV de Novembro, Bairro Centro Sul, em Cuiabá/MT, SEBASTIÃO KLEYSON DA COSTA, com inequívoco animus rem
sib

habendi
, mediante violência e grave ameaça em desfavor da vítima Gabriel Moraes do Couto, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel pertencente à mencionada vítima, consistente em 01 (um) Celular da Marca Motorola de Cor Preta com a Tela Trincada, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) conforme auto de Avaliação Indireta juntado ao Id. 128447027).
..”
(id.
233304799
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
o réu
, ora apelante, pela prática do crime
de
furto simples e furto qualificado
.

A
materialidade

delitiva
está
devidamente comprovada

pelo Auto de prisão em flagrante nº
316.3.2023.13710
de id.
233304759
; o Boletim de Ocorrência nº
2023.246281
/2023.246280
de id.
233304761
/233304791
; Termo de Exibição e Apreensão nº
2023.16.354120
de id.
233304762
;
Termo de Reconhecimento de Objeto nº 2023.16.354285
/2023.16.356906
de id. 233304767
/233304789
;
o Auto de Avaliação Indireta nº
2023.16.356177
de id.
233304785
; e o Relatório nº
2023.12.9726
de id.
233304793
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação
colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

A fim de evitar desnecessária tautologia, transcrevo a síntese da prova oral realizada pelo juízo, que a reproduziu de forma fidedigna, adotando-as como razão de decidir.

No depoimento judicial, o acusado
Sebastião
Kleyson
da Costa
admitiu ter subtraído o celular da vítima Gabriel após uma briga motivada por um desentendimento envolvendo sua companheira, mas negou que tenha cometido a agressão com a intenção de furtar. Quanto aos demais objetos, afirmou não ser o responsável pelo furto, embora tenha mentido à polícia sobre sua posse, buscando obter vantagem, conforme trecho:

“(...)
Admitiu ter praticado a subtração patrimonial da vítima Gabriel, negando, por sua vez, que tivesse agredido a vítima com a finalidade de praticar a subtração patrimonial, mas sim por conta de um desentendimento.

Contou que no dia dos fatos estava no posto com a sua mulher e que a vítima estaria dando cima dela, o que motivou a agressão. E que depois da briga afirma ter encontrado o celular da vítima caído no chão e o levando consigo com a finalidade de obter uma vantagem, em seguida o guardando embaixo da árvore onde ele morava.

(...)

Já em relação aos objetos da empresa café na praça, negou ter praticado o furto desses objetos, acrescentando que o saco foi encontrado próximo das suas coisas, embaixo da árvore onde se abriga, e que ditas coisas seriam de uma pessoa conhecida, cujo nome não soube informar.

Confirmou ter mentido para a polícia que os produtos eram seus para tentar tirar proveito deles, mas nega que tenha praticado o furto.

Afirmou ter conhecimento de que se tratava de produtos ilícitos, mas não sabia de onde provinham.

Disse que a sua namorada também era moradora de rua.

Questionado se o estabelecimento bar café da praça ficava próximo do posto, respondeu afirmativamente, ficando na lateral.

Questionado
porque
não informou à polícia quem seria o dono do saco com os materiais encontrados, disse que não queria acusar a pessoa
e também
tinha a intenção de tomar vantagem sobre esses produtos.
..
” (extraído da sentença de id. 233305196).

A vítima
Gabriel Moraes do Couto
relatou que foi agredida com um soco no rosto pelo acusado, que em seguida subtraiu seu celular e fugiu. Após registrar o ocorrido, a polícia localizou o suspeito com o
seu
celular

e outros objetos furtados, embora a vítima não tenha presenciado a apreensão do aparelho.

“(...)
Ao ser inquirido judicialmente disse que no dia dos fatos estava em um posto de gasolina quando o acusado apareceu alterado no local, e que após trocas de algumas palavras com ele acabaram se desentendendo, vindo o réu a agredi-lo fisicamente com um soco no rosto, em seguida subtraindo o seu celular e empreendo fuga do local.

Segundo o declarante, a polícia fez saber que o acusado foi encontrado com o seu celular e demais objetos furtados da região.
.
..
” (extraído da sentença de id. 233305196).

A vítima
Janaina Russo Duarte
, proprietária do
Bar Café Na
Praça
, relatou ter constatado o furto de diversos itens de seu estabelecimento, com prejuízo estimado em R$ 5.000,00, sendo informada pela polícia que os bens foram recuperados após a prisão do acusado por outro crime em um posto de gasolina, conf
orme trecho do depoimento em juízo:

Em juízo, a vítima JANAINA RUSSO DUARTE disse ser proprietária do estabelecimento bar café na praça e
que tomou ciência do furto ocorrido em seu estabelecimento por meio de seu pai, o qual, por sua vez, recebeu uma ligação de um vigilante noturno informando sobre o arrombamento no local.

Continuando, esclareceu a declarante que quando chegou ao
local constatou que a porta de ferro de seu estabelecimento estava estourada
e que os objetos relacionados na denúncia haviam sido furtados, não sabendo informar se alguém visualizou o acusado praticando o crime.

Questionada sobre os bens levados da empresa, a declarante mencionou a subtração de um liquidificador, micro-ondas, botijão, ferramentas, facas, bebidas e caixa de chocolate.

Indagada teve algum bem recuperado, disse que apenas o liquidificador, micro-ondas, a furadeira e uma sacola com algumas ferramentas.

Perguntada sobre os prejuízos sofridos, mencionou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referentes aos gastos com a porta de ferro, já em relação às bebidas e salgados não soube informar, pois não chegou a fazer um levantamento desses prejuízos.

Afirmou ter sido informada sobre o furto por volta das 02h00 da madrugada.

Por fim,
disse ao chegar à delegacia reconheceu os seus pertences subtraídos e tomou conhecimento de que a recuperação desses bens ocorreu por conta
do
acusado ter assaltado uma pessoa em um posto de gasolina
,
o
portunidade em que o prenderam na posse dos pertences do estabelecimento da declarante.
”
(extraído da sentença de id. 233305196).

A testemunha

Paulo Cesar de Almeida Lima
relatou que viu o acusado passando com um saco preto
,

deixando
-o
debaixo de uma árvore, onde foram encontrados o celular da vítima e
outros
objetos furtados. Confirmou que a
vítima

estava
com a boca ensanguentada,
ocasião em que
mencionou
que
o acusado
er
a o
responsável pelo sumiço do
seu
celular, embora não tenha presenciado a briga, conforme relato:

“(...) disse que no dia do fato a vítima se aproximou do depoente com a boca ensanguentada, tendo presumido que o ofendido havia brigado e apanhado
.

Contou que o policial levou a testemunha até ao pé da árvore, ocasião em que encontraram um saco com coisas furtadas e o celular da vítima.

Questionado se naquela noite viu o acusado passando com um saco preto e o colocando embaixo da árvore, afirmou positivamente.

Confirmou, ainda, que o micro-ondas e as outras coisas que foram encontradas estavam dentro do saco preto com o qual o acusado passou pelo posto e levou para debaixo da árvore.

Confirmou ter visto o acusado passando com o saco antes da briga e o deixando embaixo da árvore.

Fez saber que quando a polícia chegou no posto o acusado estava distante do saco.

Por fim, disse ter informado para o policial que o acusado havia passado pelo local com um saco preto, e que depois disso o policial se dirigiu para a esquina do posto, de onde visualizou o saco no pé da árvore...” (extraído da sentença de id. 233305196).

A testemunha
policial Arthur Emmanuel Barbosa
relatou que, após a vítima indicar o acusado como responsável pelo furto do celular, localizou o aparelho e outros objetos sob uma árvore próxima ao posto. Informou que funcionários do posto relataram ter visto o acusado carregando um saco preto, no qual foram encontrados os objetos furtados, e que a briga entre a vítima e o acusado teria começado por conta da namorada do acusado.

“(...)
Em sua inquirição judicial, a testemunha policial militar ARTHUR EMMANUEL BARBOSA
mencionou terem sidos acionados via base, para atender uma ocorrência de furto, sendo informados pela vítima que o seu celular havia sido furtado em um posto de combustível.

(...)
que o acusado havia furtado o celular e que as coisas dele estavam embaixo de uma árvore próxima ao posto.

Ato contínuo se deslocou até a referida árvore e localizou o aparelho celular e os outros objetos relacionados no boletim de ocorrência.

Mencionou o depoente que ao indagar o acusado sobre a origem dos demais produtos encontrados no saco, sob a árvore, informou que pertenciam à sua genitora, e que ela os teria dado para ele.

Esclareceu, ainda, que em conversa com os funcionários do posto de combustível, estes informaram ao depoente que o acusado estava há horas baldeando coisas com saco preto, onde foram localizados o micro-ondas e os outros demais aparelhos
.

Elucidou que até o dia da ocorrência não sabiam de onde esses produtos tinham sido furtados.

Questionado em que momento encontrou o acusado, disse que ele estava no posto quando chegaram.

Por fim, ao ser questionado sobre quem indicou o lugar onde o celular da vítima estaria, disse ter sido o frentista do posto, o qual informou ter visto o acusado passando algumas vezes pela frente do posto e se abrigando embaixo de uma árvore, e quando foram até o local encontraram o celular e os outros materiais.
..” (extraído da sentença de id. 233305196).

De início,
o relato da vítima Janaína Russo Duarte revela, com clareza e coerência, que o crime ocorreu durante a madrugada, horário que caracteriza a majorante prevista no artigo 155, §1º, do Código Penal. A proprietária descreveu o arrombamento da porta de ferro do estabelecimento e a subtração de diversos itens, os quais foram posteriormente reconhecidos como de sua propriedade quando localizados na posse do acusado.

A corroborar os depoimentos da vítima, a testemunha Paulo Cesar de Almeida Lima confirmou ter visualizado o apelante transportando um saco preto contendo bens furtados, posteriormente abandonado sob uma árvore próxima ao posto de gasolina. Tal narrativa foi reforçada pelo depoimento do policial Arthur Emmanuel Barbosa, que também registrou a localização dos objetos furtados no mesmo saco preto. Este último depoente esclareceu que os funcionários do posto identificaram
que o
apelante
deslocava várias vezes de um lado para o outro, transportando
os itens subtraídos.

Ainda que a vítima não tenha presenciado o momento exato do furto, a jurisprudência consolidada reconhece que o crime de furto se caracteriza pela clandestinidade, não sendo exigida a visualização direta do ato de subtração. Os depoimentos colhidos são consistentes entre si e compatíveis com os fatos narrados, formando um conjunto probatório harmônico que satisfaz o requisito da certeza moral para o juízo condenatório.

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte do apelante, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não é o suficiente para absolvê-lo do evento criminoso que lhe foi atribuído.

Registro, ainda, por ser importante que os depoimentos dos policiais são consentâneos às demais provas jungidas nos autos, inexistindo razões para afastar o édito condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Ademais, a jurisprudência vem entendendo que, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS)

Acresça-se que,
o apelante, preso em flagrante em poder dos bens subtraídos, indicado por ele mesmo,
faz-se imperiosa manter
a condenação pelo delito de furto qualificado
“quando a materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas pelos depoimentos, tanto da vítima como das demais testemunhas, quando em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.”

(TJ-MT 00046564920168110004 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021).

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria do crime imputado
ao apelante
, tudo a confirmar a ocorrência da prática delituosa, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos de policiais
, das vítimas e testemunhas
, desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025